Tribunal: TJPA
Processo: 0027853-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027853-65.2015.8.14.0301

APELANTE: DALVINA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO NO FEITO PRINCIPAL É O MESMO INDICADO NA CDA. EMBARGANTE/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO ALEGADO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO MUNICÍPIO APELADO E CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE COMPROVAM A CORREÇÃO DA PENHORA EFETIVADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Autos de embargos de terceiro contra penhora efetuada em execução fiscal para cobrança de IPTU. Controvérsia sobre o imóvel sob o qual recaiu a constrição. Apelante/embargante que não colacionou prova inequívoca que demonstre sua alegação de existência de dois imóveis distintos na Passagem Hugo Richarlison, o imóvel de nº 53 objeto de execução fiscal de IPTU e o de nº 66 que é ocupante para que pudesse demonstrar o equívoco alegado na penhora.

2-

Penhora efetivada por oficial de justiça nos autos da execução fiscal do imóvel situado na Passagem Hugo Richardison nº 53, alegando a apelante que ocorreu a penhora equivocada do imóvel que ocupa, cujo número correto seria o nº 66, juntando para tanto comprovante de contas de energia elétrica e água. Em contrariedade, o Município de Belém acostou aos autos o mapa de ID Num. 5253980 - Pág. 8, que dispõe que o nº 53 da Pass. Hugo Richardson possui como vizinhos contíguos os imóveis de nºs 50 e 61 e frontais os de nºs 120 e 144, não existindo, na referida passagem, nenhum imóvel de numeração 66. Certidão do oficial de Justiça na mesma direção com fundamento nos dados fornecidos pela SEFIN cujo sistema aponta o imóvel com base na inscrição Multifinalitária, específica de cada imóvel, estando o meirinho municiado com Mapa de localização do imóvel (autocad).

3-

Embargante/apelante que não se desincumbiu do ônus de provar o alegado e existência de prova em contrário utilizada pelo magistrado juntadas pelo apelado.

4- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de fevereiro de 2024. Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DALVINA RODRIGUES DOS SANTOS,
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da ação de Embargos de Terceiro em que contende com o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da penhora realizada no bojo da execução fiscal – Proc. nº 00481298820138140301, julgou improcedente os embargos, nos termos do seguinte dispositivo:

"(...) III. PARTE DISPOSITIVA

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito da Embargante, e, em consequência,
julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de determinar o reexame necessário por inocorrência da hipótese prevista no art. 496, inciso I, do CPC.

Condeno a Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Embargado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, § 4º, inciso III, do CPC, pois não houve condenação ou proveito econômico obtido pelas partes. Não obstante, tendo em vista o deferimento do pleito de gratuidade da justiça,
fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade
, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da Execução Fiscal nº 0048129-88.2013.8.14.0301, com posterior desapensamento e arquivamento dos embargos, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema Libra.

Custas
ex-lege
."

A demanda teve início com embargos de terceiro apresentados por Dalvina Santos aduzindo que o Município de Belém penhorou equivocadamente o seu imóvel no autos da execução fiscal acima identificada, sob alegação de que ao invés da penhora recair sob o imóvel situado na Passagem Hugo Richardson nº 53, foi penhorado o seu imóvel que fica na mesma passagem, porém de numeração 66.

Ao contestar a ação, o Município de Belém refutou tal argumento, aduzindo inexistir no cadastro municipal o endereço Passagem Hugo Richardson, nº 66, consignando que o imóvel penhorado no feito principal é o mesmo indicado na CDA, sobrevindo a diretiva apelada de improcedência dos embargos de terceiro.

Inconformada, a embargante apelou, arguindo a necessidade de reforma da sentença, visto que teria comprovado nos autos que o seu imóvel foi incorretamente penhorado, por se tratar de imóvel diverso daquele incurso na execução fiscal 0048129-86.2013.8.14.0301.

Assevera que não obstante ter provado que o imóvel penhorado na realidade é o de nº 66 localizado na Passagem Hugo Richardson, de sua propriedade, o juízo manteve a penhora.

Argumenta que o apelado fez juntada de Mapa de Localização onde se identifica a existência de Dois imóveis com a numeração 53 para total surpresa da apelante, tendo, portanto, comprovado seu direito, fazendo juntada aos autos dos documentos, bem como, comprovando seu cadastro CPF junto à Receita Federal do Brasil.

Aduz que resta evidente nos autos que quem produziu prova inconteste de que seu imóvel é diverso do objeto da execução fiscal, se desincumbindo do ônus que lhe incumbia, foi a apelante, tendo o apelado deixado de demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da embargante porquanto juntou apenas seu cadastro interno, passível de questionamento.

Assim, requer seja conhecido e provido o apelo para reforma da decisão e desconstituição da penhora sobre o imóvel de nº 53, por se tratar do imóvel de nº 66, ou seja, diverso do objeto da execução fiscal originária.

Apresentadas contrarrazões ao recurso no ID nº 5253987.

Remetidos os autos para este Tribunal, foram regularmente distribuídos para minha relatoria, ocasião em que recebi o apelo e determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento que se absteve de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID nº 5272919.

É o relatório.
Decido
.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil e passo a apreciá-lo.

Objetiva do recurso, a análise da sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro proposto pela apelante, em razão da mesma não ter conseguido demonstrar que o seu imóvel era diverso do imóvel que a Municipalidade queria penhorar para adimplir débitos de IPTU dos exercícios fiscais de 2009 a 2012.

A controvérsia reside, portanto, tão somente na incidência da penhora do imóvel que alega a apelante ser diverso do que efetivamente originou os créditos tributários executados.

Analisando os autos, entendo que não há condições de acolhida ao apelo, haja vista que, durante o andamento processual, a apelante não conseguiu comprovar o alegado, pois não colacionou sequer uma prova inequívoca que demonstrasse existirem dois imóveis distintos o de nº 53 sob o qual deveria recair a penhora e o seu de nº 66, ambos na Passagem Hugo Richardison, como por exemplo a juntada do carnê de IPTU do imóvel de nº 66 que alega ser o número correto de seu imóvel.

Ao contrário, a Municipalidade juntou aos autos o mapa de ID nº 5253980 - Pág. 8, que dispõe que o nº 53 da Pass. Hugo Richardson possui como vizinhos contíguos os imóveis de nºs 50 e 61 e frontais os de nº 120 e 144, não existindo, na referida passagem, nenhum imóvel de numeração 66.

Com efeito, o Oficial de Justiça em sua certidão de citação e penhora, dotada de fé pública, consignou que “
(...) Seu aborrecimento se deve por existirem duas casas com igual numeração (nº 53) na mesma Passagem. Entendi seu descontentamento, porém lhe informei que – com base em dados fornecidos pela Municipalidade (SEFIN) cujo sistema aponta o
imóvel com base na inscrição Multifinalitária, específica de cada imóvel –
apenas aquela sua casa era passiva de cobrança judicial do tributo, vez que estava municiado de MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (AUTOCAD) e a sua casa nº 53 era a que tinha os vizinhos contíguos (nº 61 e nº 50) e frontais (nº 120 e nº 144, está salvo engano cor de rosa) perfeitamente descritos no referido mapa.”
(ID nº 5253975 – pag. 27)

Em contrariedade, a apelante apresentou contas de energia e de água e documento sem identificação constando o endereço de nº 66, contudo não há como ser acolhido o apelo, não merecendo alteração o entendimento da decisão recorrida de que tais documentos não são capazes de comprovar que o imóvel em comento não é o mesmo do da CDA executada, na medida em que além de serem documento unilaterais produzidos pela usuária/apelante não tem como prevalecer diante dos registros imobiliários e oficiais do Município de Belém, não se desincumbindo de provar o alegado.

Colaciono ainda trechos da sentença, onde o juízo sentenciante se fundamenta tanto na certidão do Oficial de Justiça, bem como nos documentos juntados pela Municipalidade que comprovam que se trata do mesmo imóvel, não existindo dúvidas que o imóvel da embargante, ora recorrente é o imóvel indicado na CDA, e, via de consequência, correta a sua penhora:

"A priori, importante consignar o que o Oficial de Justiça que realizou o ato citatório e a penhora, certificou à fl. 11/12 dos autos principais:

Diligenciei à Passagem HUGO RICHARDSON, nº 53 (acesso pela Bernardo Sayão, próximo à Av. José Bonifácio), Bairro: Guamá, nesta cidade, e CITEI o(a) ocupante do imóvel, Dalvina Rodrigues dos Santos, em 25/03/2015, que após ouvir a leitura do mandado, EXAROU, embora contrariada, sua nota de ciência e aceitou a contrafé que lhe ofereci. Seu aborrecimento se deve por existirem duas casas com igual numeração (nº 53) na mesma Passagem. Entendi seu descontentamento, porém lhe informei que – com base em dados fornecidos

pela Municipalidade (SEFIN) cujo sistema aponta o imóvel com base na inscrição Multifinalitária, específica de cada imóvel – apenas aquela sua casa era a passiva da cobrança judicial do tributo, vez que estava municiado de MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (AUTOCAD) e a sua casa nº 53 era a que tinha os vizinhos contíguos (nº 61 e nº 50) e frontais (nº 120 e nº 144, esta salvo engano cor de rosa) perfeitamente descritos no referido mapa. (Grifos originais)

Veja-se que a certidão, dotada de fé-pública, expressamente registra que o imóvel sobre o qual incidiu a penhora, o mesmo no qual a ora Embargante foi citada, estava identificado com o nº 53 e, em que pese existir outro imóvel com o mesmo número na Pass. Richardson, o oficial de justiça o distinguiu pelo mapa oficial de localização do imóvel, tendo em vista a identidade material dos imóveis vizinhos, em correspondência com aqueles indicados formalmente no mapa.

A fim de comprovar suas alegações a Embargante juntou aos autos uma conta de energia elétrica e um cadastro da rede CELPA, nos quais consta como endereço Ps. Hugo Richardson, nº 66 (fls. 12 e 21/22); um documento sem identificação no qual consta o mesmo endereço (fl. 13); e diversas contas de água, também com o mesmo endereço (fl. 16/20).

Em contrapartida, o Embargado, com fito de demonstrar que o imóvel da Embargante, em verdade, é o mesmo constante da CDA, juntou aos autos o mapa de fl. 41, que dispõe que o nº 53 da Pass. Hugo Richardson possui como vizinhos contíguos os imóveis de nºs 50 e 61 e frontais os de nºs 120 e 144, não existindo, na referida passagem, nenhum imóvel de numeração 66."

Diante disso, entendo que, a sentença não merece reforma, devendo ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que a recorrente não conseguiu demonstrar que o seu imóvel é diverso daquele que deve ser penhorado nos autos da ação executiva para cobrança de IPTU.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2024